Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-97.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CAMBIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE EXPURGO DA MULTA DE 2%, AUSENTE PRÉVIA PACTUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO SIMPLES, NA FALTA DE MÁ-FÉ - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS – EMBARGOS DO DEVEDOR PARCIALMENTE

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CAMBIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE EXPURGO DA MULTA DE 2%, AUSENTE PRÉVIA PACTUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO SIMPLES, NA FALTA DE MÁ-FÉ - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS – EMBARGOS DO DEVEDOR PARCIALMENTE PROCEDENTES – IMPROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGADO – RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTE DA MULTA.